Tribunal: TJES
Processo: 5022044-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022044-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIGAR JUNIOR CRAVINHO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ VARA UNICA SÃO JOSE DO CALÇADO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022044-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIGAR JUNIOR CRAVINHO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ VARA UNICA SÃO JOSE DO CALÇADO
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO TENORIO KATTER - ES5334

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL EM CONCURSO FORMAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 18/01/2025, no âmbito de ação penal instaurada para apuração de homicídio qualificado e lesão corporal, em concurso formal.

Custódia cautelar decretada e mantida pelo Juízo da Vara Única, com fundamento na garantia da ordem pública, a partir de elementos concretos do caso.

Impetração voltada à revogação da prisão preventiva, sob alegações de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Pedido liminar indeferido.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (iii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O habeas corpus possui cognição limitada, destinada ao controle da legalidade do ato constritivo, não se prestando ao exame aprofundado de matéria fático-probatória.

8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente no modus operandi atribuído ao paciente, consistente na realização de múltiplos disparos de arma de fogo em local público, com resultado morte e lesão em terceira pessoa, circunstância reveladora de elevada periculosidade social.

9. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução e pela pluralidade de vítimas, justifica a custódia para garantia da ordem pública, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de motivação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

10. A alegação de excesso de prazo não procede, pois a análise deve observar a razoabilidade e o andamento processual, e não mero critério aritmético.

11. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a tese de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

12. A invocação de rixa prévia e de eventual menção ao uso de arma branca pela vítima demanda reexame aprofundado da prova oral e da dinâmica dos fatos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

13. Ainda que existente controvérsia fática, tal circunstância não descaracteriza, em sede cautelar, a gravidade concreta do fato e a necessidade da prisão, especialmente quando o modo de execução, em tese, extrapola qualquer reação proporcional.

14. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da intensidade da conduta imputada, da pluralidade de disparos em ambiente coletivo e do risco concreto à ordem pública.

15. A manutenção da custódia foi reafirmada após a decisão de pronúncia, sob a cláusula rebus sic stantibus, inexistindo alteração fática apta a afastar os fundamentos anteriormente lançados.

16. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder, a prisão preventiva revela-se necessária e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, especialmente no modus operandi e na gravidade concreta da conduta, atende ao art. 312 do Código de Processo Penal, sendo incabível sua revogação em habeas corpus quando inexistente excesso de prazo e inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 21 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edigar Junior Cravinho de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, nos autos da ação penal n.º 5000060-71.2025.8.08.0046, instaurada para apuração de homicídio qualificado e lesão corporal, em concurso formal.

Narra a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 18/01/2025, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, afirmando que a gravidade do delito, por si só, não seria suficiente para justificar a segregação.

Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente permanece preso por lapso temporal desarrazoado, sem contribuição da defesa para eventual demora processual. Defende que a instrução teria se alongado de forma incompatível com o princípio da razoável duração do processo.

Argumenta, também, que a prova oral colhida em juízo revelou histórico de animosidade e rixa prévia entre paciente e vítima, destacando depoimento no qual se menciona suposta referência da vítima ao uso de canivete no momento dos fatos, circunstância que teria gerado temor e percepção de risco iminente. Afirma que tal contexto enfraquece a necessidade da prisão preventiva e reforça a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas informações, pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022044-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIGAR JUNIOR CRAVINHO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ VARA UNICA SÃO JOSE DO CALÇADO
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO TENORIO KATTER - ES5334

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Edigar Junior Cravinho de Oliveira, por meio do qual se pretende o afastamento da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 5000060-71.2025.8.08.0046, sob alegação de ausência de requisitos autorizadores, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, cumpre registrar que o
habeas corpus
constitui via de cognição estreita, vocacionada ao controle de legalidade do ato constritivo, não se prestando à análise aprofundada do acervo fático-probatório nem ao exame exauriente de teses defensivas que demandem incursão probatória. Tal premissa orienta a apreciação das alegações deduzidas.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar, afirmando que a decisão estaria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito.

Não assiste razão.

A prisão preventiva foi decretada e reiteradamente mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente o
modus operandi
atribuído ao paciente, consistente na suposta realização de múltiplos disparos de arma de fogo em local público, com resultado morte e lesão em terceira pessoa.

Tal circunstância revela periculosidade acentuada e risco efetivo à ordem pública, superando, com folga, fundamentação meramente genérica.

A decisão atacada explicita dados objetivos do caso concreto, atendendo às exigências do art. 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegação de excesso de prazo, igualmente não se verifica constrangimento ilegal. A análise não pode ser realizada de forma aritmética, devendo considerar o desenvolvimento da marcha processual.

Conforme se extrai dos autos, houve prolação de decisão de pronúncia, o que segundo os termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, afasta tal tese.

A defesa também invoca contexto de rixa prévia e menção ao uso de canivete por parte da vítima, sustentando percepção de risco que afastaria a necessidade da prisão preventiva.

Tal argumentação, contudo, demanda valoração aprofundada da prova oral produzida, com confronto de versões e exame da dinâmica dos fatos, providência incompatível com a via eleita.

Ademais, ainda que existente controvérsia fática, tal circunstância não elide, em sede cautelar, a gravidade concreta evidenciada pelo modo de execução atribuído ao paciente, que, em tese, extrapola qualquer reação proporcional, aspecto, inclusive, destacado pelo juízo de origem e reafirmado na decisão de pronúncia.

Quanto ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não se vislumbra adequação.

Diante da intensidade da conduta imputada, da pluralidade de disparos em ambiente coletivo e da repercussão social do fato, as medidas alternativas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública. A jurisprudência consolidada orienta no sentido de que, demonstrada necessidade concreta da custódia, medidas menos gravosas não se revelam aptas a cumprir finalidade cautelar.

Importa destacar, ainda, que a manutenção da prisão preventiva foi reafirmada após o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com expressa menção à cláusula
rebus sic stantibus
, inexistindo alteração fática capaz de enfraquecer os fundamentos anteriormente lançados.

Por fim, não se identifica qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a ensejar concessão da ordem. A custódia encontra-se amparada em fundamentos concretos, atuais e juridicamente idôneos, revelando-se proporcional e necessária ao resguardo da ordem pública e à regular aplicação da lei penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.